Tribunal: TJPA
Processo: 0808769-94.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808769-94.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808769-94.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTAL Nº 0857898-72.2022.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASSE LIVRE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão interlocutória do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém, que indeferiu tutela de urgência para determinar ao Município de Belém e à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (SEMOB) a aplicação imediata da avaliação biopsicossocial da deficiência para concessão de gratuidade no transporte público municipal.

2.

A Defensoria Pública sustenta que a atual metodologia utilizada pela SEMOB, baseada exclusivamente na avaliação médica, contraria o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que exige a avaliação biopsicossocial. Alega que a omissão do Poder Público prejudica pessoas com deficiência e requer a aplicação do critério legalmente previsto.

3.

O Juízo de origem indeferiu a tutela antecipada sob o fundamento de que a regulamentação da avaliação biopsicossocial ainda não foi plenamente implementada pelo Governo Federal, tornando inviável a imposição da obrigação pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de regulamentação da avaliação biopsicossocial impede a exigência judicial de sua imediata aplicação pelo Município de Belém para concessão do passe livre a pessoas com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A Lei nº 13.146/2015 prevê a necessidade de avaliação biopsicossocial da deficiência, mas sua regulamentação específica ainda não foi concluída pelo Governo Federal, impossibilitando a definição dos critérios técnicos e científicos necessários à sua aplicação.

6.

A imposição judicial da avaliação biopsicossocial sem regulamentação prévia configura ingerência indevida nas competências do Poder Executivo, afrontando o princípio da separação dos poderes.

7.

Não há comprovação de que a SEMOB, ao utilizar o modelo médico, tenha criado obstáculos injustificados ou inviabilizado a concessão do passe livre a pessoas com deficiência.

8.

Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC/2015, não há justificativa para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de regulamentação específica impede a imposição judicial da avaliação biopsicossocial da deficiência para fins de concessão de passe livre.

2.

A determinação judicial para implementação imediata da avaliação biopsicossocial sem normatização adequada caracteriza indevida ingerência no Poder Executivo.

3.

A inexistência de comprovação de prejuízo concreto na concessão do passe livre pela SEMOB inviabiliza a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei nº 13.146/2015, art. 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em face da decisão interlocutória (ID 92888989, proferida pelo Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém,
nos autos da Ação Civil Pública nº 0857898-72.2022.8.14.0301, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a implantação da avaliação biopsicossocial da deficiência para fins de concessão de gratuidade no transporte público municipal de Belém.

Na origem, a Defensoria Pública ajuizou a referida Ação Civil Pública contra o Município de Belém e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (SEMOB), visando obrigar a Administração Pública a aplicar imediatamente avaliação, para fins de concessão de passe livre/passe especial, por meio dos critérios biopsicossociais. Arguiu que o método atualmente utilizado pela SEMOB se baseia exclusivamente na avaliação médica, sem levar em consideração os critérios biopsicossociais exigidos pela legislação vigente.

Na decisão recorrida, o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que a regulamentação da avaliação biopsicossocial ainda não foi plenamente implementada pelo Governo Federal, tornando inviável a imposição da obrigação pleiteada

Inconformada a Agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 14378577), aduzindo que a ausência de regulamentação federal não impede a aplicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, pois o direito ao passe livre deve ser garantido mediante uma avaliação que contemple não apenas aspectos médicos, mas também socioambientais e psicológicos.

Sustenta que a lei determina expressamente a adoção do critério biopsicossocial, o que torna ilegítima a recusa da SEMOB em aplicá-lo. Ademais, alega que a inércia do Poder Público na implementação da avaliação biopsicossocial vem prejudicando a população com deficiência, configurando periculum in mora.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida, no sentido de conceder a tutela antecipada requerida.

Na Decisão ID 14454717, neguei o efeito suspensivo ao recurso.

Por sua vez, a SEMOB apresentou contrarrazões (ID 15327609), sustentando que a avaliação biopsicossocial ainda não foi regulamentada pelo Governo Federal, motivo pelo qual não poderia ser exigida sua aplicação sem a devida normatização. Aduz, ainda, que a metodologia atual é suficiente para atender os beneficiários do passe livre, sendo desnecessária a imposição judicial para alterar o procedimento administrativo vigente

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 15781797).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
A Quo
que não concedeu medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso em análise, a Defensoria Pública do Estado do Pará defende que a decisão recorrida deve ser reformada, pois viola dispositivos normativos fundamentais, perpetua a omissão do Poder Público e compromete direitos fundamentais de uma coletividade vulnerável.

Fundamenta sua irresignação na alegação de descumprimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei nº 13.146/2015, que prevê expressamente a necessidade de que a avaliação da deficiência seja realizada por meio de critérios biopsicossociais, os quais consideram não apenas os impedimentos nas funções e estruturas do corpo, mas também fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Aduz, ainda, que a avaliação médica atualmente adotada pela SEMOB é restritiva, impedindo a concessão do direito ao passe livre a diversas pessoas com deficiência.

Pois bem.

Em relação ao tema, o art. 2º da
Lei 13.146/15 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência) dispõe:

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º
A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar
e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

Extrai-se da norma que a avaliação da deficiência, quando necessária, dever ser realizada utilizando os critérios biopsicossociais. Contudo, tal exigência pende de regulamentação específica, exatamente para estabelecer quais são os critérios de avaliação, de que forma seriam analisados e criar modelo para aplicação da avaliação.

Com este fim, foi criado o Grupo de Trabalho i
nterinstitucional sobre o Modelo Único de Avaliação Biopsicossocial da Deficiência, através do Decreto nº 10.415/2020 e, posteriormente, o
Grupo de Trabalho sobre a Avaliação Biopsicossocial Unificada da Deficiência no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por meio do Decreto nº 11.487/2023. No entanto, ainda não houve a promulgação do normativo regulamentador.

Nesse contexto, o deferimento da tutela antecipada para a aplicação imediata da avaliação biopsicossocial corresponde a obrigar a SEMOB a criar, em curto prazo, um modelo de avaliação que deve seguir parâmetros técnicos e científicos bem definidos, para aferição de mais de cinquenta atividades dentro do Índice de Funcionalidade Brasileiro, bem como a consideração de fatores ambientais que impactam a condição do indivíduo.

Além disso, implica também na necessidade de capacitação de profissionais especializados, a criação de um sistema informatizado para o processamento das informações coletadas e a estruturação de um fluxo de trabalho adequado.

Dessa forma, entendo que não se pode admitir que o Poder Judiciário imponha, de forma unilateral e sem amparo em regulamentação específica, a obrigatoriedade de implementação imediata do modelo pleiteado pelo Agravante. Tal determinação configuraria ingerência indevida nas competências do Poder Executivo, contrariando o princípio da separação dos poderes.

Outrossim, ao examinar os autos, não vislumbro qualquer demonstração clara de que a SEMOB, ainda que aplicando o modelo médico, criou obstáculos ou tem deixando de emitir passe livre/passe especial a pessoas com deficiência. Ao contrário, verifica-se que a Autarquia Agravada tem atualizado procedimentos para se aproximar das recomendações da própria Defensoria Pública.

Assim, em juízo de cognição sumária, não encontro, neste momento processual, elementos suficientes para corroborar a probabilidade do direito da Agravante, tampouco o
periculum in mora.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2025